Tribunal: TJES
Processo: 5000714-07.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-07.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA AMORIM

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar a associação ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente condenação da apelada à restituição em dobro dos valores, e para que seja majorada a verba indenizatória por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a relação jurídica entre associação e beneficiário de descontos em proventos de aposentadoria configura relação de consumo; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) o valor fixado a título de danos morais em primeira instância deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A natureza jurídica de associação não afasta, por si só, a caracterização da relação de consumo, quando há, na prática, a prestação de serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de contribuição. Presentes as figuras de fornecedora e consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a incidência da legislação consumerista é medida que se impõe.

5. Reconhecida a relação de consumo e a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (EAREsp 676.608/RS), estabeleceu que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A apropriação indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, extrapola o mero dissabor e atenta contra a dignidade da pessoa humana. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao seu caráter pedagógico-punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

8.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e beneficiários quando, a pretexto de contribuição, realizam descontos em proventos de aposentadoria para a prestação de serviços, configurando-se típica relação de consumo. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados de consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve considerar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular práticas abusivas."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA GLORIA AMORIM
em face da r. sentença (id. 15555092) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória
ajuizada em face de
A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL – AP BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora; c) condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados; e d) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15555093), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a necessidade de majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo mais justo e adequado à reparação do dano e ao caráter pedagógico da medida; b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes; e c) como consequência, a condenação da apelada à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000714-07.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA AMORIM

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA GLORIA AMORIM
em face da r. sentença (id. 15555092) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória
ajuizada em face de
A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL – AP BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora; c) condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados; e d) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15555093), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a necessidade de majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo mais justo e adequado à reparação do dano e ao caráter pedagógico da medida; b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes; e c) como consequência, a condenação da apelada à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; a forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro); e o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
afastou a incidência da legislação consumerista por entender que a apelada, por ser uma associação, não se enquadraria no conceito de fornecedora de serviços.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado, a sentença merece reforma neste ponto.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a natureza jurídica de associação sem fins lucrativos, por si só, não descaracteriza a relação de consumo quando há, na prática, a prestação de serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de contribuição ou mensalidade. No caso dos autos, a apelada efetuou descontos mensais no benefício previdenciário da apelante para, supostamente, oferecer-lhe benefícios, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de fornecedora e consumidora, delineados nos artigos 2º e 3º do CDC.

Reconhecida a relação de consumo, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve observar o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, que prevê a devolução em dobro.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (EAREsp 676.608/RS), pacificou a tese de que a repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se evidencia no caso pela ausência de qualquer contratação que legitimasse os descontos.

Nesse sentido, a jurisprudência corrobora a tese recursal, como se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:
Ação de conhecimento ajuizada por beneficiária previdenciária contra associação de aposentados, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, cessação de descontos mensais em seu benefício, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais
. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A parte autora interpôs recurso de apelação. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (I) verificar a validade da contratação de serviço associativo e a regularidade dos descontos efetuados; (II) avaliar a existência de vício de consentimento e a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; e (III) analisar a configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos. III. Razões de decidir: (IV)
a gravação apresentada pela parte ré não demonstrou consentimento válido da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, havendo contradições e ausência de clareza na proposta. (V) caracterizado vício de consentimento por erro substancial e falha no dever de informação, nos termos do CDC e do Código Civil, resulta inválida a contratação. (VI) aplicável a repetição em dobro dos valores descontados, conforme entendimento vinculante do STJ (ERESP 676.608/RS), por violação à boa-fé objetiva. (VII) inexistindo comprovação de abalo moral significativo, não é cabível indenização por danos morais. lV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido
. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinada a cessação dos descontos. Condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores cobrados, com atualização monetária e juros. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Teses de julgamento: 1. A ausência de consentimento válido, conscientemente manifestado, especialmente em contratos firmados por telefone com pessoas idosas e hipossuficientes, configura vício de vontade e autoriza a anulação do negócio jurídico. 2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 3. A configuração do dano moral exige prova de abalo significativo à esfera da personalidade, não sendo presumido em casos de descontos associativos sem demonstração de prejuízo relevante. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único; CC, arts. 112, 138, 139, 171, 389, 398, 406; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-a, 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP 676.608/RS, Rel. Min. Og fernandes, corte especial, j. 21/10/2020; TJSC, irdr nº 5011469-46.2022.8.24.0000, tema 25, Rel. Des. Marcos fey probst, j. 09/08/2023; TJSC, apelação nº 5023469-24.2022.8.24.0018, Rel. Des. Eduardo gallo jr. , j. 19/03/2024. (TJSC; APL 5006629-42.2024.8.24.0058; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Relª Desª Quitéria Tamanini Vieira; Julg. 20/08/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Descontos feitos em benefício previdenciário pela
Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Abenprev
. Ausência de contrato ou autorização expressa.
Descontos realizados e não autorizados pelo autor
. Ato ilícito comprovado.
A indenização por danos morais é devida, considerando a prática abusiva e o comprometimento da subsistência da parte autora. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00. Devolução do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial dos juros moratórios. Inexistência de contrato. Hipótese de responsabilidade extracontratual
. Juros moratórios que incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do C. STJ). Sentença parcialmente reformada. Apelo da ré a que se NEGA PROVIMENTO. Recurso do autor a que se DÁ PROVIMENTO. (TJSP; Apelação Cível 1029873-48.2024.8.26.0564; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2025; Data de Registro: 22/07/2025) (TJSP; AC 1029873-48.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fátima Cristina Ruppert Mazzo; Julg. 22/07/2025)

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar a restituição dos valores descontados em dobro.

Seguindo, a apelante se insurge contra o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de danos morais, pleiteando sua majoração. Também assiste-lhe razão.

Como se sabe, a indenização por dano moral possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo).

No caso em tela, a conduta da apelada reveste-se de especial gravidade. A apropriação indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, ultrapassa em muito o mero aborrecimento. Tal ato atenta contra a dignidade da pessoa humana, gerando angústia, insegurança e privação de recursos essenciais.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrisório e inadequado para cumprir a função da indenização, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência em casos análogos, a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe. Este valor se afigura mais justo e adequado às particularidades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença e
a)

CONDENAR
a A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL – AP BRASIL, a restituir à parte autora, em dobro, o valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir de cada desconto pela SELIC;
b)

MAJORAR
a condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)